Tribunal: TJDFT
Processo: 0738447-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738447-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE DO CARMO SILVA NEIVA LEVINO AGRAVADO: GELIO CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Manifeste a Agravante no prazo de 05( cinco) dias sobre o cumprimento da Carta Precatória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator